Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-58.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-58.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PATRICIA JACOB - CPF: 150.344.468-63 (EMBARGADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - CPF: 011.139.941-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 206, §1o, II, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Se a autora ajuizou a ação indenizatória dentro do prazo prescricional previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil, não há falar em prescrição. 2.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.2 (AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A.
,
contra o v. acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação no 1000455-58.2017.8.11.0037, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo inalterada
a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente por Doença c/c Danos Morais
” (Proc. no 1000455-58.2017.8.11.0037), ajuizada contra a Seguradora/apelante por PATRICIA JACOB, julgou o pedido procedente, para condenar a requerida “
ao pagamento de indenização decorrente do contrato de seguro (Apólice no 1.93.004705747)
por doença grave, no valor de R$ 31.296,88, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 22776154 - Pág. 1/8).

A Seguradora/embargante diz que o acórdão embargado é omisso porque não analisou o pedido de modificação do termo inicial para incidência da correção monetária, sendo necessário que conste, expressamente, a data a ser considerada para apuração do
quantum debeatur
.

Alega, ainda, que a pretensão autoral está prescrita, pois, considerando que a embargada teve ciência inequívoca de sua enfermidade em 27.08.2015 (dia do mal súbito) e tendo ajuizado a presente ação somente em fevereiro de 2017, deve ser afastada a responsabilidade indenizatória da embargante.

Também se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade precípua de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Pede, pois, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Mesmo intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 36522997.

É o relatório.

V
O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A alegada omissão, consubstanciada na ausência de pronunciamento sobre o termo inicial para incidência da correção monetária,

não merece acolhimento, pois, simples leitura do acórdão embargado revela que o recurso de apelação interposto pela embargante foi desprovido, mantendo inalterada a sentença apelada” e, obviamente, os consectários ali estabelecidos.

Ademais, esta questão já está consolidada pelo STJ, no sentido de que “
a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
”. (AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019), sendo absolutamente desnecessário fazer constar, na parte dispositiva do acórdão, a data em que as partes celebraram o contrato de seguro.

Quanto a alegada prescrição, face à generalidade dos argumentos recursais e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do aresto embargado que tratou de forma clara e objetiva este tópico recursal:

Nos termos da Súmula 278 do STJ, “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Na hipótese, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória da apelada é de um ano, devendo-se considerar como marco inicial da contagem do prazo o momento em que ela teve ciência inequívoca da incapacidade, que se deu em
fevereiro/2016
(cf. atestado médico de ID 22776061 - Pág. 2), e tendo ajuizado a presente ação de cobrança em
fevereiro/2017
, não há falar em prescrição.

O acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento. Deste modo, se o
decisum
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Diante do exposto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório da embargante,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020